Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703119-45.2022.8.07.0014 RECORRENTE: LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: NARDOTTO SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE DOCUMENTO IMPUGNADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, examinar se a sentença deve ser desconstituída por ter considerado os efeitos de documento alusivo a negócio jurídico supostamente inexistente; e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente. 2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatórios necessárias à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e explicitou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar suscitada pela recorrente, diante do julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada. 3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4. No caso em exame é possível aferir o montante correspondente à contraprestação pelos serviços de administração de locação do imóvel descrito na causa de pedir, prestados pela ora recorrente até o mês de outubro de 2021. 5. Na presente hipótese o valor pretendido pela recorrida corresponde justamente ao montante da caução vinculada ao referido negócio jurídico de locação (R$ 44.000,00), depositada na conta bancária mantida pela recorrente, com o desconto da quantia referente à respectiva prestação de serviços (R$ 5.000,00). 5.1. Assim, o resultado da aludida diferença, em favor da demandante, é o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) como foi corretamente fixado na respeitável sentença. Dito de outro modo, o montante pretendido pela sociedade empresária recorrente foi adequadamente estabelecido no pronunciamento judicial impugnado, circunstância que evidencia a ausência de interesse recursal por parte da ora recorrente. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, uma vez que a decisão ora combatida foi baseada em documento ilegal e sem eficácia jurídica. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso manifestamente protelatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso manifestamente protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030